Tribunal: TJPA
Processo: 0801261-05.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0801261-05.2020.8.14.0000

EXEQUENTE: RODRIGO AUGUSTO COSTA DE AMORIM

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. ERRO NA CONTA. MATÉRIA APRECIADA. NOVAS ALEGAÇÕES NÃO DEDUZIDAS NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada se manifestou com clareza e apreciou exatamente aquilo que foi ventilado na impugnação.

2. A alegação de excesso de execução estava embasada essencialmente na incidência do redutor constitucional nos meses de outubro/2018 e abril/2019 o que foi rejeitado pela decisão.

3. Em verdade, outras alegações não deduzidas no momento oportuno (impugnação) apenas representam inovações recursais e não devem ser acolhidas.

4. Não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, notadamente quando o decisum não está embasado em precedente vinculativo.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

43ª sessão do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, no período de 30/11 a 07/12/2022, presidida pela Excelentíssima Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que julgou improcedente a impugnação do executado homologou o valor devido e determinou a remessa dos autos para Contadoria do Juízo para atualização e apuração dos honorários advocatícios.

Em brevíssima síntese, o agravante renovou as arguições de incompetência do juízo e ausência de prevenção; ausência de interesse processual e inadequação da via eleita. Da mesma forma reiterou a alegação de excesso de execução no valor de R$ 28.568,38 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos)

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão julgando procedente a impugnação.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa (§4º do art. 1.021 do CPC).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Este Tribunal já enfrentou todas as alegações versadas nas razões recursais.

Este Tribunal já enfrentou todas as alegações versadas nas razões recursais.

Preliminar de incompetência do juízo e ausência de prevenção:

Quanto à competência deste juízo o art. 161 da Constituição Estadual Paraense prevê:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;

(...)

i) a execução de sentenças nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.”

Por sua vez o Código de Processo Civil de 2015 determina:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária.”

Nosso Regimento Interno consequentemente estabelece:

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.”
Grifei.

“Art. 320. Cabe ao Tribunal, nas causas de sua competência originária, a execução de seus acórdãos, a qual sempre ficará a cargo do órgão julgador.”

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção desta relatoria para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originada pela anterior distribuição dos autos da lide coletiva.

A decisão agravada, ademais, consignou expressamente os motivos pelos quais os julgados citados pelo agravante não se aplicavam ao caso sob exame.

É importante rememorar que este Egrégio Plenário por inúmeras vezes rejeitou a mesma alegação do executado cito como exemplo o julgamento do Agravo Interno do Pedido de Cumprimento nº 0805603-93.2019.8.14.0000, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020. O v. acórdão ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

2. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

3. A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

4. Em se tratando de competência relativa (prevenção da relatoria) cabia ao agravante questioná-la, se fosse o caso, na primeira oportunidade em que falou nestes autos (§3º do art. 116 do RITJPA) não tendo o agravante manifestado qualquer insurgência quanto a isto.

5. O que se observa na hipótese vertente é uma completa e totalmente injustificada mudança do posicionamento manifestado pelo Estado do Pará (executado), que depois de concordar com os valores pleiteados pelo exequente simplesmente interpôs este Agravo Interno objetivando reformar decisão unipessoal desta relatoria que em última análise atendeu ao pedido do próprio ente público (expedição do precatório).

6. Embora cabível o executado se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão executiva, entretanto, há evidente contradição no seu comportamento e por conta disso oposição dolosa de resistência injustificada ao andamento deste feito (art. 80, IV, CPC), na medida em que não é possível à parte ir contra seus próprios atos “nemo potest venire contra factum proprium.”

7. Em adição, todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé (art. 5º, CPC), e ainda, os sujeitos processuais devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC).

8. Em atenção ao comando contido no art. 81, CPC/2015 a multa processual sendo arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da lide executiva se mostra adequado e proporcional, bem assim revestida do necessário aspecto pedagógico.

9. Agravo interno conhecido e desprovido, para além da multa fixada reconhecer o dever de indenizar/ressarcir a parte contrária os prejuízos eventualmente suportados, e ainda, arcar com honorários advocatícios consoante §4º, inciso II, do art. 85, CPC.”

Assim,
REJEITO
as preliminares de incompetência do juízo e ausência de prevenção.

Preliminares de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita:

Não logra melhor sorte o recorrente, porquanto na presente hipótese não há necessidade de previa ação de liquidação, mas tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual e a adequação da via eleita.

Dessa forma,
REJEITO
as preliminares de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.

Mérito:

Sobre o alegado equívoco na conta a decisão recorrida se manifestou com clareza e apreciou exatamente aquilo que foi ventilado na impugnação. Confira-se:

“
3.2 Do excesso de execução:

Acerca
do teto constitucional, consoante a própria planilha do executado (ID 3364928) se observa que os valores relativos as diferenças devidas não ultrapassam o aludido redutor, razão pela qual não merece acolhimento.

Nota-se, assim, o total insucesso da impugnação.”

Nota-se, assim, que na impugnação a alegação de excesso de execução estava embasada essencialmente na incidência do redutor constitucional nos meses de outubro/2018 e abril/2019 o que foi rejeitado pela decisão.

Em verdade, outras alegações não deduzidas no momento oportuno (impugnação) apenas representam inovações recursais e não devem ser acolhidas.

Por fim, sobre o sancionamento pretendido nas contrarrazões a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, razão pela qual não cabe a multa prevista pelo §4º do art. 1.021 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/12/2022